Tribunal: TJSP
Processo: 1064888-57.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS – Cobrança, pela ré, de multa em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de telefonia – Patente a relação de consumo entre as partes, inclusive diante do entendimento do C. STJ a respeito da definição de consumidor – Cláusula de fidelização de 24 meses – Resolução da ANATEL 632/2014 que estabelece o prazo máximo de um ano como

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS – Cobrança, pela ré, de multa em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de telefonia – Patente a relação de consumo entre as partes, inclusive diante do entendimento do C. STJ a respeito da definição de consumidor – Cláusula de fidelização de 24 meses – Resolução da ANATEL 632/2014 que estabelece o prazo máximo de um ano como permanência obrigatória (fidelidade) - Abusividade reconhecida – Sentença de procedência mantida – Fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11o, do CPC – Recurso improvido.